Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-91.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018217-91.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (EMBARGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AVALIAÇÃO DO BEM FOSSE REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DESNECESSIDADE – PERITO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. nº 1003439-02.2019.8.11.0051), ajuizada contra o embargante por TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA,
deferiu pedido da exequente/agravada/embargada para “determinar a penhora e avaliação do imóvel denominado Fazenda Rio das Antas, descrito na matrícula 3.489 do SRI de Santo Antônio do Leverger”, e ordenar expedição de “Carta Precatória para a constrição, avaliação e expropriação do bem”, autorizando, ainda, “a avaliação por Oficial de Justiça, já que o imóvel, de pouco menos de 500 hectares, em nada diverge dos tantos outros cujo arbitramento de preço se dá pelo auxiliar da justiça” (cf. Id. nº 106345953 dos autos de origem).

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque o imóvel deve ser avaliado por profissional especializado e não por oficial de justiça, já que “é nítida a necessidade de avaliação por Perito habilitado que, evidentemente, conhecerá do mercado de imóveis rurais produtivos, mercado este completamente diferente dos imóveis urbanos, residenciais ou não”, além disso, “se torna mais evidente a necessidade de avaliação por perito capacitado ao se analisar a discrepância de valores encontrada entre o valor apresentado pelo Oficial de Justiça no primeiro grau e o valor apurado pelo Assistente Técnico da Embargante”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. Prequestiona violação aos artigos 489, §1º, IV, 870, 872 e 1022 do Código de Processo Civil.

(cf. Id. n. 196688697)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 199176692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

Não obstante o agravante insista em que a avaliação do imóvel deva ser realizada por “profissional técnico especializado (Engenheiro Agrônomo)”, não há qualquer resquício de prova apta a comprovar essa alegação, muito menos de que “a avaliação por ente que não atua no mercado imobiliário não dota, por óbvio, da mesma preciosidade” e, portanto, não deveria ser realizada por Oficial Avaliador não possa traduzir; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação.

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição, hipótese diversa da dos autos, já que os agravantes se limitam apenas na necessidade de avaliação por pessoa especializada, sem apresentar qualquer prova quanto a essa necessidade.

Diferentemente do alegado, não foi verificado nenhuma excepcionalidade quanto ao bem avaliado que impossibilitasse a realização da avaliação por Oficial de Justiça e Avaliador, que, inclusive, goza de fé pública, tanto é que na decisão constou que “o imóvel, de pouco menos de 500 hectares, em nada diverge dos tantos outros cujo arbitramento de preço se dá pelo auxiliar da justiça”

Nota-se que o agravante reproduz argumentação cíclicas e redundantes que o perigo de dano é que “eventual avaliação por meio de Oficial de Justiça poderá causar prejuízos às partes, inclusive, até mesmo ao próprio agravado/executado, uma vez que terá que arcar com as custas de avaliação do Oficial de Justiça e do Perito Judicial” (sic – cf. Id. nº 177980193 - Pág. 5/6), invocando reiteradamente a tese de que é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com um possível valor defasado, que não condiz com a realidade atual.

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de avaliação diferente da autorizada pelo Juízo, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial)

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024